Tribunal: TJPA
Processo: 0065871-63.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065871-63.2012.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA.
ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A ARRENDANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96.. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, na qualidade de arrendatária, possui responsabilidade tributária solidária pelo pagamento dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, referentes aos veículos descritos na inicial.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

4. Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II.

5. Com relação a assertiva de que o Estado do Pará não pode exigir o pagamento do IPVA em razão de os pagamentos terem sido feitos aos cofres do Estado do Tocantins, local em que os automóveis em questão foram emplacados, não merece acolhimento, vez que, conforme preceitua o art. 1º § 2º, da Lei nº 6.017/96, o IPVA de veículo terrestre será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário,

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Agravo Interno Conhecido e Não Provido

8.
Tese
: “
O arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem”.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/96. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 713082 DF 2015/0116462-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052315-62.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LOCAVEL SERVI
Ç
OS LTDA

contra ESTADO DO PARÁ diante da decisão monocrática
que manteve a sentença que julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (processo nº
0065871-63.2012.8.14.0301), ajuizada pela Agravante.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

(...) Na espécie, conforme se extrai dos Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos (Id. nº 17570174 - Pág. 6 e Id. 17570175 - Pág. 6), o domicílio dos proprietários localizam-se neste Estado. Logo, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. (...).

Em razões recursais, a Agravante aduz
que propôs a presente ação, visando desconstituir as cobranças de IPVA, oriundos de dois contratos de arrendamento mercantil financeiro – leasing, com os bancos ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, tendo por objeto o veículo automotor FORD RANGER XL 13P, placa MWB-9701, RENAVAM nº 890557365, e com DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, tendo como objeto o veículo automotor FORD RANGER XL 13P, placa MWC-0281, RENAVAM nº 891023895.

Afirma que em contraprestação, a recorrente pagaria às referidas Instituições Financeiras, durante os anos de 2006, 2007 e 2008, prestações pecuniárias mensais, até efetivar a
quitação total dos contratos, quando lhe seria facultado adquirir, ou não, a propriedade dos citados automóveis.

Sustenta, que no período dos contratos (de 2006 a 2008), a Agravante não figurava como proprietária dos bens, mas tão somente como arrendatária, pois a legislação de cobrança do IPVA à época previa o pagamento do tributo exclusivamente pela instituição financeira no leasing, sendo ofertada a aquisição da propriedade somente após 2008.

Assevera que a Lei Estadual 6.017/1996 só passou a considerar os arrendatários solidários em pagarem IPVA nos contratos de arrendamento mercantil a partir de 2019, pois anterior ao ano em comento, o pagamento do tributo pertencia somente ao proprietário/arrendante. Conclui que os fatos geradores de IPVA anteriores a 2019, no caso os tributos discutidos nesta lide, não podem ser direcionados para a recorrente.

Alega que os automóveis em questão foram emplacados em outra Unidade da Federação - Estado do Tocantins, lá sendo recolhidos os referidos impostos, não podendo o Apelado exigir o pagamento de IPVA sob a assertiva que o domicílio do proprietário/arrendatário, nesse período, é o Estado do Pará.

Destaca que o documento hábil à resolução da presente contenda são as Notas Fiscais de aquisição dos veículos, já acostadas aos autos junto com a Petição Inicial.

Ao final, caso não haja reconsideração, requer que o presente Recurso seja então submetido ao julgamento colegiado, sendo dado o provimento do recurso, com a procedência dos pedidos da Apelação e Petição Inicial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer seja negado provimento à presente apelação, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHE
Ç
O DO RECURSO, passando a examin
á
-lo.

O cerne da questão consiste em definir se a Agravante, na qualidade de arrendatária, possui responsabilidade tributária solidária pelo pagamento dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, referentes aos veículos descritos na inicial.

Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II, senão vejamos:

"Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II -

o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título
; Grifei

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem."

Vê-se, portanto, que o arrendatário, como possuidor direto, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem.

Corroborando com este entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que o arrendatário, como possuidor do veículo arrendado, tem a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, vejamos:

(...)
Este Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o arrendatário, como possuidor indireto do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA
(AgRg no REsp. 1.566.018/MG, Rel . Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1.12.2015; EDcl no AREsp . 207.349/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10 .10.2012; e AgRg no REsp. 1.066 .584/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.3 .2010). 4. Agravo Regimental das empresas contribuintes ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 713082 DF 2015/0116462-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016) Grifei

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA POSSUIDORA DO AUTOMÓVEL/ARRENDATÁRIA
E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 COM A REDAÇÃO ORIGINÁRIA, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO TJPA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052315-62.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

Com relação a assertiva de que o Estado do Pará não pode exigir o pagamento do IPVA em razão de os pagamentos terem sido feitos aos cofres do Estado do Tocantins, local em que os automóveis em questão foram emplacados, não merece acolhimento, vez que, conforme preceitua o art. 1º § 2º, da Lei nº 6.017/96, o IPVA de veículo terrestre será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário, a conferir:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º
O imposto será devido ao Estado do Pará
:

I -
de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;
Grifei

(...)

Na espécie, conforme se extrai dos Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos (Id. nº 17570174 - Pág. 6 e Id. 17570175 - Pág. 6), o domicílio dos proprietários localizam-se neste Estado.

Logo, não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC), e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados, devendo ser mantida a decisão recorrida, que manteve a improcedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGARVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se
à
s partes que embargos declarat
ó
rios meramente protelat
ó
rios ensejar
ã
o a aplica
çã
o de multa, nos termos do artigo 1.026,
§
2
º
do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém , 22 de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025